Tribunal: TJPA
Processo: 0810549-06.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810549-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

PROCURADOR: RAFAEL VICTOR PINTO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PLEITO VISANDO À CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 38 DA LEF. NECESSIDADE DE CAUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face da decisão monocrática proferida nestes autos que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela concessionária.

O agravo instrumental manejado tinha como objetivo reformar a decisão liminar proferida nos autos de origem, a qual
condicionou a suspensão da exigibilidade do crédito à prestação de caução idônea
. A decisão de origem restou assim fundamentada:

[...]

Pois bem. Na hipótese dos autos, vislumbro verossimilhança nas alegações da parte autora.

Isso porque a probabilidade do direito pode ser extraída do próprio instrumento celebrado entre as partes. Observe-se a CLÁUSULA SEXTA do Convênio 261/2018-SEDUC (ID Num. 40561774 - Pág. 2):

“CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES GERAIS 6.1.A SEDUC compromete-se a: (...) 6.1.3. Prorrogar de ofício a vigência do presente Convênio, quando houver atraso de liberação de recursos, limitado a prorrogação ao exato período do atraso verificado.” (destaquei) Com efeito, interpreto que se foi a própria Secretaria de Educação a responsável pelos atrasos nos repasses de recursos, de fato, não poderia ela mesma ter elaborado relatório concluindo pela existência de irregularidades nem ter considerado expirado o prazo em prejuízo da parte inocente, mormente quando lhe incumbia fazer a prorrogação de ofício.

Já o perigo de dano e o prejuízo ao interesse público se mostram evidentes, uma vez que a obra para a reforma do estabelecimento de ensino no município se arrasta desde o mês de julho do ano de 2018 até a presente data, enquanto o prazo inicial previsto para a execução do objeto era de apenas 120 (cento e vinte) dias.

Isto posto, forte na motivação retro, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada na exordial a fim de determinar à SEDUC que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da ciência da presente decisão, promova a retirada das informações do SIAFEM-PA, que dão conta de irregularidade no Convênio 261/2018-SEDUC, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00(mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da Secretaria Municipal de Educação deste Município.

O Agravante

defende em sede recursal que tanto a decisão monocrática que negou provimento ao recurso instrumental quanto
a decisão de origem merecem reforma pois, como defende,
a multa aplicada pelo Procon Municipal, sendo considerada como crédito NÃO tributário, a ela não são aplicáveis as mesmas condições para suspensão da exigibilidade de créditos tributários.

Alega essencialmente que
não há obrigatoriedade de depósito prévio para deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito nas ações anulatórias, que visem anular crédito não tributário
.

Pelas razões apresentadas, o Agravante pugna pela modificação das decisões, monocrática e de origem.

Em sede de Contrarrazões (ID 12562278), o Município de Marabá, contrariamente, sustenta que a caução é exigível e agir de modo diferente do juízo de primeiro grau significa
desnaturar toda a lógica criada pela Lei de Execução Fiscal
.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do recurso.

Era o brevíssimo relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do agravo interno interposto, porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, no entanto, entendo que não assiste razão ao inconformismo do Agravante.

O cerne da questão a ser enfrentada diz respeito à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON, mediante depósito do montante integral, como exigido pelo magistrado de primeiro grau.

É de se destacar que a multa aplicada pelo PROCON à Agravante decorre do exercício do poder de polícia, possuindo, por conseguinte, natureza administrativa e não tributária, visto que não constitui tributo, na forma do art. 3º do CTN, ou decorre de obrigação tributária acessória.

O fato de o débito em questão dever ser inscrito em Dívida Ativa e executado com fulcro na Lei de Execução Fiscal, por si só, não implica em atração da legislação tributária ao caso. Tal se justifica em razão de todos os créditos fazendários serem cobrados mediante execução fiscal, sendo irrelevante a natureza tributária ou não desse crédito, conforme se extrai da redação do art. 2º da Lei nº 6.830/80, o que foi expressamente consignado na decisão monocrática anterior quando da menção sobre a inaplicabilidade do art. 151, II, do CTN, e nem da Súmula nº 112 do STJ, ao caso.

Apesar de tal ressalva, nos termos do artigo 38 da Lei de Execução Fiscal e art. 539 do Código de Processo Civil de 2015, o depósito judicial do valor da dívida equipara-se ao pagamento para efeito da LEF, obstando a inscrição na Dívida Ativa por falta exigibilidade. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do nosso Estado que segue ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLEITO VISANDO À CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 38 DA LEF. NECESSIDADE DE CAUÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802460-91.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/07/2023 )

No sentido do exposto, reproduzo ainda as ementas dos seguintes julgados em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELO PROCON E PELA ANATEL. FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO. MULTA DECORRENTE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.
NATUREZA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO CTN. CONSIGNAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO FISCAL. ART. 38 DA LEF
C/C ART. 890 DO CPC. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O juiz de primeiro grau não é obrigado a debater todas as teses levantadas pelas partes, mormente quando apreciar pedido de antecipação de tutela, que, por sua natureza, exige cognição sumária e não exauriente. 2. O exercício do poder de polícia pelo Procon e pela Anatel é compatível, tendo em vista que o parâmetro jurídico de fiscalização é diverso. 3. A multa aplicada pelo Procon é decorrente do exercício do poder de polícia, possuindo natureza administrativa e não tributária, em razão do que se torna inaplicável ao caso as disposições do Código Tributário Nacional. 4.
O depósito em juízo de débito fiscal de natureza não tributária encontra guarida no arts. 38 da Lei de Execução Fiscal e 890 do Código de Processo Civil, obstando a sua inscrição na Dívida Ativa.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (grifei)

(TJ-RN - AI: 2682 RN 2009.002682-9, Relator: Des. Dilermando Mota, Data de Julgamento: 23/02/2010, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INDEVIDA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Havendo demonstração concreta dos raciocínios fático e jurídico que permearam a conclusão do ato judicial atacado, afasta-se a alegação de violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser legítima a atuação do PROCON nas sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido. 3. A suspensão da exigibilidade de multa aplicada pelo PROCON é possível somente na hipótese de depósito judicial no valor total da sanção administrativa pecuniária imposta, de acordo com o que dispõe o artigo 38 da Lei de Execução Fiscal, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5422163-94.2020.8.09.0000 , Rel. Des (a). NORIVAL SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, julgado em 11/12/2020, DJe de 11/12/2020) (grifei)

Com efeito, releva-se correto o deferimento da liminar que visa suspender a exigibilidade da multa imposta no procedimento administrativo em desfavor da parte Agravante,
condicionando
, entretanto, o cumprimento da deliberação ao depósito da caução do valor, nos termos do artigo 38 da Lei de Execução Fiscal.

Assim, tão logo seja comprovado o depósito no prazo assinado, deverá o Agravado ser intimado a respeito da suspensão da exigibilidade da multa, para que se abstenha de inscrever a parte Agravante na dívida ativa e de praticar qualquer ato de cobrança com relação a multa administrativa, aplicada nos autos do Processo Administrativo mencionado.

Diante disso, mantenho a decisão monocrática, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024